Tribunal: TJDFT
Processo: 0753718-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Em 20/12/2024, a Defesa formula pedido de reconsideração acerca da decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, alegando que a progressão ao regime semiaberto está violando o direito de locomoção do paciente e requer a apreciação de benefícios próprios da execução penal (fls. 72/73). É o relatório. Decido. No caso, há notícia por parte da impetrante que todas as medidas cabíveis foram submetidas ao Juízo de origem. Contudo, não há prova de que tenham sido apreciados pela instância ordinária. Desse modo, repise-se, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância, como fundamentado na decisão de fls. 65/68. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.